Tribunal: TJDFT
Processo: 0717060-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Lei Maria da Penha. Descumprimento pelo paciente de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ex-esposa e estendidas aos familiares e à enteada. Ciclo de violência doméstica que permaneceu durante o divórcio litigioso. Conflito patrimonial consubstanciado na partilha dos bens comuns. A morte da ex-esposa, vítima de feminicídio pelo atual namorado, não revoga automaticamente os efeitos da decisão que decretou as medidas protetivas, especialmente porque a proibição não se restringia ao contato e aproximação com ela, mas igualmente com sua filha, enteada do paciente. O fato de a enteada não mais residir na casa da família, devido à relação conflituosa com o padrasto, não é capaz de excluir a ilegalidade do fato praticado pelo paciente, pois ele descumpriu medida protetiva de urgência que o proibia de frequentar a residência, a qual, mesmo diante da morte da ex-esposa, remanesce para os filhos até a efetiva partilha. Gravidade in concreto da conduta. Alegação defensiva de constrangimento ilegal não demonstrada. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Impetração admitida; ordem denegada.